Tribunal: TJDFT
Processo: 0743428-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0704860-45.2021.8.07.0018. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para o cálculo do valor devido pela Fazenda Pública.
2. Os parâmetros considerados na r. decisão a quo, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, guardam sintonia com o que vem sendo aplicado por esta Corte.
3. No caso em tela, o Acórdão especificamente determina a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
4. Considerando o previsto no art. 524, §2o, do CPC, e a existência de controvérsia entre as partes, mostra-se cabível o esclarecimento da situação por prova técnica. Logo, tem-se pelo envio dos autos à douta Contadoria deste Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.